Tribunal: TJDFT
Processo: 0728724-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo que desclassificou candidato de processo seletivo da Petrobrás, por inaptidão no procedimento de heteroidentificação para cotas raciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação e delimitação das questões controvertidas; e (ii) verificar a regularidade do procedimento de heteroidentificação e a validade da exclusão do candidato das cotas raciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença está devidamente fundamentada, com adequada apreciação das provas constantes dos autos. Não há vício procedimental. O julgamento antecipado do mérito foi válido e as partes dispensaram a produção de outras provas, inclusive.
4. O sistema de cotas raciais atende ao princípio da isonomia e da igualdade material, na medida em que busca superar as desigualdades provenientes do racismo estrutural e institucional presente na sociedade brasileira.
5. O procedimento de heteroidentificação seguiu os critérios previstos no edital e na legislação aplicável, com análise fenotípica realizada por comissão avaliadora e possibilidade de recurso administrativo. A decisão administrativa foi motivada, com base em critérios objetivos e pareceres técnicos.
6. O ato administrativo possui a prerrogativa de presunção de legalidade. A intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo é excepcional, incidente nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de direito, o que não se verificou no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A decisão administrativa que desclassifica candidato de concurso público por inaptidão em procedimento de heteroidentificação é válida quando fundamentada em critérios fenotípicos objetivos e são respeitados o contraditório e a ampla defesa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 355, 373, 489, 927; Lei no 12.990/2014.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC no 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 08.06.2017. TJDFT, Acórdão 2002103, 0701734-52.2023.8.07.0006, Rel. Des. Arquibaldo Portela, j. 21.05.2025; Acórdão 2002086, 0707632-37.2023.8.07.0009, Rel. Des. Leonardo Bessa, j. 21.05.2025; Acórdão 1992713, 0709932-06.2017.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Campos, j. 23.04.2025; Acórdão 1973553, 0715027-19.2024.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Bessa, j. 19.02.2025; Acórdão 2004211, 0728324-47.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Marques, j. 29.05.2025; Acórdão 1997432, 0713867-10.2024.8.07.0001, Rel. Des. Ana Maria Silva, j. 08.05.2025.